Tribunal: TJDFT
Processo: 0737401-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. VENDA E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DO POVO. PROVA COESA E HARMÔNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DEVEM SER ANALISADAS EM CONJUNTO. REDUÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação imposta em primeira instância se o acervo probatório é apto a demonstrar que o réu vendeu o entorpecente apreendido à pessoa indicada na denúncia, bem como mantinha em depósito outras porções destinadas à venda.
2. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
3. Diante da ausência de quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, aliado ao fato de a usuária, na delegacia de polícia, ter indicado o acusado como sendo a pessoa que lhe vendeu o entorpecente, afasta-se o argumento da defesa de que a sentença condenatória se baseou em indícios ou meras presunções.
4. A presença de testemunha do povo durante buscas na residência do apelante é prescindível e sua ausência não invalida a prisão em flagrante.
5. No caso, sendo o réu primário, de bons antecedentes, e na ausência de elementos que denotem sua dedicação às atividades criminosas, impõe-se reduzir a pena do crime de tráfico, nos termos do art. 33, § 4o, da LAD.
6. A natureza da droga, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, se não tiver sido apreendida quantidade relevante de entorpecente, porquanto os vetores mencionados são indissociáveis e devem ser analisados em conjunto. Precedentes.
7. O réu foi abordado na posse de aparelho celular objeto de crime anterior (roubo). Nessa condição o acusado atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual teria adquirido o bem, e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.
8. O delito de receptação implica em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".
9. Recurso parcialmente provido.